Tribunal: TJDFT
Processo: 0719268-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0719268-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: CLAUDIO BERNARDO DIAS DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, nos autos do processo no 0745477-14.2025, que indeferiu a concessão de medidas protetivas de urgência. Em sua petição (Id 71856562), sustenta o reclamante que o Magistrado de origem indeferiu o pedido formulado pela vítima, por considerar que não há notícias recentes de prática de violência doméstica a justificar o deferimento da medida. Afirma o reclamante que no Formulário Nacional de Avaliação de Risco preenchido pela vítima há 17 respostas positivas a questionamentos sobre fatores de risco. Assevera que “o requerido protagonizou verdadeira campanha de perseguição e violência psicológica contra a vítima A.P., tendo-lhe enviado várias mensagens com tom agressivo e insistente”. Discorre que “durante o relacionamento com A.P., o reclamado causou-lhe grave dano psicológico, pois buscava controlar sua vida cotidiana; afastá-la da convivência de amigos e familiares; irava-se ao ponto de rasgar as próprias roupas, gritar e quebrar objetos da casa; proferia ofensas, chamando a vítima de “fraca” e “sensível” e ameaça tirar sua própria vida. A situação de vulnerabilidade da vítima é evidente, pois buscou os meios de justiça para sua proteção, diante da já antiga conduta do ofensor de persegui-la e diminuir sua capacidade de autodeterminação de forma intensa e reiterada”. Argumenta que “o trânsito em julgado da condenação do acusado como incurso nas penas dos arts. 147-A e 147-B, ambos do Código Penal, ocorreu em momento recentíssimo, no mês passado, após o não provimento dos recursos defensivos, consoante certidão de ID 232475946 dos autos no 0764814 28.2021.8.07.0016. No contexto delineado nos autos, o recente trânsito em julgado da condenação, com a imposição ao ofensor do pagamento das custas processuais e indenização dos danos à ofendida, caracteriza-se como fator com elevado potencial de acirramento dos ânimos do ofensor em face da ofendida, podendo desencadear novos episódios violentos”. Defende que o “temor da vítima é palpável e deve ser levado em máxima consideração, pois a percepção da vítima sobre o risco que corre é um elemento crucial para a análise da necessidade das medidas protetivas”. Requer, em sede liminar, o deferimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima, nos termos em que formuladas, a fim de que seja determinada a adoção do regime de trabalho remoto para a vítima, como meio de evitar a sua aproximação com o ofensor, com base nos artigos 9o, § 2o, II, e 18 da Lei Maria da Penha. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, motivo pelo qual avanço para o exame do pedido liminar de deferimento das medidas protetivas de urgência em benefício de A.P.G.P.S. Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios formulou pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor de Cláudio Bernardo Dias. Em 15/05/2025, as medidas foram indeferidas, por meio da seguinte decisão (Id 235789479 dos autos de origem): “Trata-se de requerimento de medida protetiva de urgência formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em favor de A.P.G.P.S. para que seja determinado o teletrabalho da requerente, nos seguintes termos: “(...) nos autos 0764814-28.2021.8.07.0016 foi proferida a sentença de ID 199128597, que jugou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando CLAUDIO BERNARDO DIAS pela prática dos crimes previstos nos arts. 147-A e 147-B em desfavor de ANA PAULA GUIMARÃES PINHO SILVA. Destaca-se que réu e vítima laboram no mesmo local (escola pública) e que parte das condutas analisadas no presente feito se desenrolaram justamente no ambiente laboral. O trânsito em julgado ocorreu em 10 de abril de 2025 (ID 232475946 dos referidos autos). As medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em prol da vítima não estavam mais vigentes, especialmente porque a vítima vinha exercendo sua atividade laboral em regime de trabalho, o que minimizava o risco de contato com o ofensor. Todavia, em 06/05/2025, a vítima enviou e-mail ao Ministério Público, relatando estar "apavorada com a possibilidade de voltar ao presencial, pois o meu ex perdeu em todas as instâncias, vai ter que efetuar a custa do processo e além das indenizações que o MP pediu. Como é sabido ele trabalha no mesmo órgão que eu e tem cargo de chefia e tem todos os acessos ao sistema (inclusive entrou nos meus acessos privados da SEDF, GOV tentando me rastrear)." Referido e-mail segue anexo. Em 09/05/2025, o Ministério Público encaminhou ofício à Secretaria de Educação do GDF, recomendando "a adoção de providências para resguardar a integridade da servidora, inclusive com a possibilidade de renovação do regime de trabalho remoto, diante da excepcionalidade do caso, de modo a evitar o contato entre os envolvidos" (ofício em anexo). Posteriormente, conforme despacho interno também em anexo, a ofendida buscou novamente o Ministério Público, relatando que o ofício encaminhado pelo MPDFT não fora acatado pela Secretaria de Educação. Diante desse cenário, considerando o recentíssimo trânsito em julgado da sentença condenatória, levando em conta o fato de que as partes trabalham no mesmo local e que o acusado detém cargo de chefia com amplo acesso, o Ministério Público requer seja concedida medida protetiva de urgência, a fim de que seja determinada a adoção do regime de trabalho remoto para a ofendida, como meio de evitar sua aproximação com o réu, com base nos arts. 9o, §2o, inciso II, e 18 da Lei Maria da Penha (...)” grifei DECIDO. O presente feito foi distribuído a este juízo por dependência em face da tramitação anterior dos autos 0764814-28.2021.8.07.0016, que, por sua vez, se encontram arquivados em face de expedição de carta guia, conforme certidão de ID 235752829. Pois bem, os autos da ação penal 0764814-28.2021.8.07.0016 tramitaram perante o 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, tendo sido redistribuído a este juízo após a prolação da sentença condenatória em face da extinção do mencionado juízo. Compulsando os autos da Ação Penal e sua MPU correlata verifico que as medidas protetivas perderem a vigência fixada, tendo sido indeferido o novo deferimento de medidas, conforme decisão de id 163839446. Contudo, em reclamação ajuizada pelo Ministério Público em face da mencionada decisão foi deferido o pedido liminar para restabelecer as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato do autor com a vítima, conforme ID 165526175 da Ação Penal. Ao final, nos autos da RECLAMAÇÃO CRIMINAL 0728259-89.2023.8.07.0000 o pedido foi julgado parcialmente procedente fixando as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato até que fosse proferida sentença nos autos da Ação Penal: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Reclamação Criminal, para reformar a decisão impugnada, e restabelecer as medidas protetivas anteriormente deferidas (id. 47912292, págs. 23/26) em desfavor C.B.D., quais sejam: a) proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) proibição de contato com a vítima e com seus familiares, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros, até que seja proferida sentença no processo 0764814-28.2021.8.07.0016, ocasião em que o Magistrado poderá avaliar a necessidade de manutenção das medidas. (...)” grifei A ação penal foi julgada parcialmente procedente em 12/06/2024, não tendo sido deferidas novas medidas protetivas, conforme ID 199128597 da ação penal. O acórdão de ID 232474056 manteve a sentença recorrida. A sentença condenatória, assim, transitou em julgado, tendo sido expedida carta de guia para cumprimento da pena, conforme ID 235038499 da Ação Penal. A vítima em contato com o Ministério Público em 06/05/2025 relatou estar "apavorada" com a possibilidade de voltar ao trabalho presencial, temendo eventual reação de seu ex, que fora condenado nos autos 0764814-28.2021.8.07.0016: “(...) estou apavorada com a possibilidade de voltar ao presencial, pois o meu ex perdeu em todas as instâncias, vai ter que efetuar a custa do processo e além das indenizações que o MP pediu. Como é sabido ele trabalha no mesmo órgão que eu e tem cargo de chefia e tem todos os acessos ao sistema (inclusive entrou nos meus acessos privados da SEDF, GOV tentando me rastrear). Pelo que conheço bem, ele deve está com ódio mortal, por ter que pagar a indenização. Continuo com muito medo e levando uma vida discreta, já que não me sinto segura de andar na rua, poder passear, andar em locais públicos, já que temo que ele vai se vingar de mim de alguma forma. Não me sinto segura de retornar ao trabalho presencial, sabendo que a qualquer instante ele pode descobrir a minha lotação por ser servidor e ter todos os acessos da SEDF. (...)” Verifico que a despeito das alegações da ofendida não foram demonstrados quaisquer fatos novos recentes que tenham sido praticados pelo indicado autor em face da ofendida, bem como não foram requeridas medidas de proibição do ofensor de se aproximar ou de manter contato com a vítima, mas apenas o deferimento do regime de trabalho remoto, sendo a vítima servidora da Secretaria de Educação. Como já decidido anteriormente quando do indeferimento do pedido de remoção prioritária formulado pela ofendida nos autos da MPU correlata à ação penal, necessário se mostra a demonstração de situações inéditas que indicassem um risco causado pelo suposto ofensor em desfavor da ex-companheira, não sendo o medo em abstrato, por si só, suficiente para interferir na organização administrativa do trabalho da vítima. Como dito, nos autos da MPU correlata à ação penal foi indeferido o pedido da vítima de remoção prioritária para em nova lotação exercer atividades em trabalho remoto, conforme decisão de ID 116369538 dos autos 0706639-53.2021(MPU) conforme a seguir transcrito: "(...) A vítima, mediante contato com o Ministério Público, requer o deferimento de remoção prioritária, já que é servidora pública. Na certidão de ID. 116129175, a vítima afirma que tanto ela como o suposto ofensor são servidores do mesmo órgão do GDF, embora lotados em locais separados, e em razão disso, ele teria acesso local e sistemas do trabalho da vítima. Assim, requer o tratamento prioritário de remoção, pois, na nova lotação, poderia exercer suas funções em regime de teletrabalho, se sentindo mais segura do que no trabalho presencial.(...) "(...) Decido. Consoante informações prestadas, verifico que o procedimento administrativo de remoção da vítima para nova lotação restou sem sucesso, uma vez que a vítima teria deixado de se apresentar e não havia mais vagas. Assim, a vítima requer a prioridade da remoção, nos termos do art. 9o, §2o, inciso I, da Lei Maria da Penha, uma vez que, na nova lotação, haveria a possibilidade de trabalhar em regime de teletrabalho, alegando ser mais seguro do que o presencial. Sobre o tema, a Lei Maria da Penha autoriza o acesso prioritário à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica, como se vê: Art. 9o A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso. (...) § 2o O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica: I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta; Nos autos, em razão da afirmativa da vítima de que estava sendo ameaçada e perseguida pelo ex-companheiro, inclusive no local de trabalho, foram concedidas as medidas de proibição de aproximação e de contato. Além dessas medidas, em razão das supostas investidas do autuado no local de trabalho da vítima, foi deferido o pedido dela para que as informações quanto a sua lotação e sua remoção fossem mantidas em sigilo nos sistemas do órgão e nos sítios oficiais, conforme decisões de ID. 110453868 e ID. 112896023. A decisão judicial foi cumprida pela Secretaria de Gestão de Pessoas do GDF, conforme informações prestadas mediante Ofícios juntados nos autos (ID. 114011370 e 114011371). Em análise das informações do processo, consta que a vítima é servidora efetiva da Secretaria da Educação do Distrito Federal (DF), assim como o suposto ofensor. Como se vê, este Juízo realizou esforços, dentro da sua esfera de competência, deferindo pedidos da vítima, para proteger a incolumidade física e psíquica dela inclusive em seu ambiente de trabalho. Assim, entendo que uma nova intervenção judicial deve ocorrer desde que apresentados indícios de que as medidas judiciais já tomadas se mostraram insuficientes para a proteção da vítima, o que não se verifica no caso. Apesar de falado pela vítima ao ID. 116129175 de que o suposto ofensor teria acesso aos sistemas e pessoas onde a vítima está lotada, foi determinado o sigilo das informações quanto a sua lotação e localização. Além do mais, a vítima afirmou que o suposto ofensor não é lotado no mesmo local que ela, bem como ela afirmou que não ocorreram novas condutas. A Lei Maria da Penha assegura a prioridade de remoção para preservar a integridade física e psicológica da mulher. Porém, verifico que os fatos narrados pela vítima e documentos juntados aos autos (mensagens e áudios) são insuficientes para uma nova intervenção judicial, porquanto não foram apresentadas situações inéditas que indicassem uma objetiva situação de risco causada pelo suposto ofensor em desfavor da ex-companheira, aptas a justificar o deferimento do pedido. Ressalto que a inversão para a Vara de Violência Doméstica tem que se mostrar uma medida proporcionalmente justificada e devidamente comprovada, sob pena de se querer pretender juntar questões administrativas/funcionais e de violência doméstica sem demonstrar indícios de que o autuado, depois das cautelares, continuou a investir inapropriadamente contra a vítima no seu local de trabalho. O medo em abstrato, por si só, é insuficiente para interferir na organização administrativa do trabalho da vítima. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido da vítima formulado por intermédio do Ministério Público ao ID. 116129175 para que seja atribuída prioridade na remoção em seu local de trabalho. (...)” grifei Embora o trânsito em julgado da sentença condenatória seja recente não há notícias de prática de violência doméstica recente a justificar o deferimento da medida pleiteada nestes autos, fundado tão somente no receio da ofendida. Assim, verifico que não há nos autos elementos concretos que justifique o deferimento da medida requeria, pelo que INDEFIRO o pedido inicial. Intimem-se. (...).” (grifos nossos e sublinhados no original). Em uma análise preliminar, verifica-se a ausência de plausibilidade das razões da reclamação. Como se observa, a vítima está com receio de Cláudio voltar a perturbá-la, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em seu desfavor. Dispõe o art. 19 da Lei n.o 11.340/2006: “Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023).” (grifos nossos.) Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, deverão ser criteriosamente avaliadas as circunstâncias do evento, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei n.o 11.340/2006. A jurisprudência consagrou o entendimento de que, nesses tipos de crimes, a palavra da vítima adquire especial relevo, haja vista que tais fatos normalmente acontecem às ocultas, longe de olhos e ouvidos indiscretos. Por isso, a versão vitimária deve ser elevada quando se mostre lógica, consistente e não evidencie vontade deliberada de prejudicar inocente. As medidas protetivas de urgência são um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Assim, elas se guiam pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais. Desse modo, faz-se necessário o exame do contexto em que a vítima se insere e se há efetivo risco para a sua integridade física e psíquica. Nesse sentido, o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4o, 7o E 22, TODOS DA LEI N. 11.340/2006. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DA NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE, HOUVE POR NÃO CONCEDER MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA ACERCA DA PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DE PERIGO QUE POSSA JUSTIFICAR A PERMANÊNCIA DAS CAUTELARES. VALORAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA QUE SE IMPÕE. 1. Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, extinta a punibilidade, não subsistem mais os fatores para a manutenção/concessão de medidas protetivas, sob pena de eternização da restrição de direitos individuais. 2. As duas Turmas de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. [...] Na espécie, as medidas protetivas foram fixadas no ano de 2017 (proibição de aproximação e contato com a vítima). O recorrente foi processado, condenado e cumpriu integralmente a pena, inexistindo notícia de outro ato que justificasse a manutenção das medidas. Sendo assim, as medidas protetivas devem ser extintas, evitando-se a eternização de restrição a direitos individuais (RHC n. 120.880/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020). 3. Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência. [...] Dado o lapso temporal transcorrido entre o deferimento das medidas protetivas no ano de 2016 até o presente momento, havendo, inclusive, o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, em relação aos fatos descritos no boletim de ocorrência, deve ser mantida a decisão recorrida que revogou medidas protetivas, indevidamente eternizadas pela não propositura da ação de conhecimento, sendo despiciendo o retorno dos autos para avaliação da manutenção da medida protetiva (AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 14/5/2019). 4. Nos termos do Parecer Jurídico emanado pelo Consórcio Lei Maria da Penha, a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Tanto mais que assinala o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero, "as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima" (CNJ, 2021, p. 85). [...], enquanto existir risco ao direito da mulher de viver sem violência, as restrições à liberdade de locomoção do apontado agente são justificadas e legítimas. O direito de alguém de não sofrer violência não é menos valioso do que o direito de alguém de ter liberdade de contato ou aproximação. Na ponderação dos valores não pode ser aniquilado o direito à segurança e à proteção da vítima (fls. 337/338). 5. Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor. 6. Agravo regimental provido para que a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência à mulher em situação de violência e, caso constatada a permanência da situação de perigo, seja a referida medida concedida ou mantida.” (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023. Grifos nossos.) Como mencionado pelo Magistrado a quo, não há qualquer demonstração concreta de situação inédita de um risco causado pelo suposto ofensor em desfavor da vítima, não podendo o mero medo em abstrato ser suficiente para interferir na organização administrativa do trabalho da vítima. As medidas protetivas geram limitações a direitos fundamentais e só devem ser deferidas quando há fundamentação idônea, não podendo ser mantidas diante da ausência dos requisitos que as justifiquem. Por sua vez, a decisão que indeferiu a medida protetiva tem amparo na ausência de comprovação do risco concreto e atual. Diante disso, entendo que, em sede sumária, não devem ser deferidas as medidas protetivas solicitadas. Nesse sentido: “RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DESENTENDIMENTO ENTRE MÃE E FILHO. RISCO ATUAL E CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto "ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação". 2. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que indefere as medidas protetivas de urgência, cabível a reclamação criminal. 3. As medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais. Logo, não podem ser estabelecidas sem que haja elementos concretos acerca da existência de risco atual ou iminente a justificar a imposição da medida almejada. 4. Não evidenciada a existência de risco atual e concreto à integridade física ou psíquica da vítima, correta a decisão que indefere as medidas protetivas de urgência. 5. Reclamação Criminal recebida e julgada improcedente.” (Acórdão 1897662, 07152892320248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.) “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. GRATUIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO. PRELIMINARES REJEITDAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. É cabível a reclamação no processo penal em face a atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando não existir recurso específico, conforme disposto no art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Competência da Turmas Criminais. 2. A litigância de má-fé no processo criminal, tomando por fundamentos o disposto na lei adjetiva civil, pressupõe que a parte tenha agido com dolo, deslealdade processual e, ainda, que fique demonstrada a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa. 3. A reclamação em ação penal não é a via judicial adequada para aferir a hipossuficiência econômica ou impugnar gratuidade de justiça, mormente se tratando de indeferimento de pedido de medida de urgência lastreada em procedimento que se apura violência contra a mulher e familiar. 4. A acentuada litigiosidade entre as partes, as quais após relacionamento amoroso e geração de filho, estão separados, sem contudo, conseguirem resolver as questões inerentes às responsabilidades do poder familiar e da guarda compartilhada, por si só, não autoriza as medidas protetivas em favor da criança - Lei no 14.344/2022. 5. Somente a regular tramitação da ocorrência policial e de eventual inquérito policial, poderão oferecer melhor perquirição sobre os fatos noticiados, sem prejuízo que no curso da demanda, constatado pelo juízo de origem a presença dos indícios de efetiva ameaça ou violência, deferir, a qualquer tempo, as medidas protetivas que julgar pertinente. 6. Constatado que a decisão reclamada está em conformidade com a realidade dos autos, com o ordenamento pátrio e com a jurisprudência desta egrégia Corte, sua manutenção é medida que se impõe. 7. Preliminares rejeitadas. Reclamação conhecida e julgada improcedente.” (Acórdão 1888214, 07130720720248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Corrija-se a autuação para constar no polo passivo a autoridade reclamada. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intimem-se os interessados C.B.D. e A.P.G.P.S. para, querendo, apresentarem resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR